Tribunal: TJDFT
Processo: 0731671-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731671-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIELIA NUNES BONIFACIO APELADO: JONAS PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por CIELIA NUNES BONIFACIO contra a sentença de ID. 34048846, proferida nos autos de embargos de terceiro, opostos pela apelante, contra JONAS PEREIRA DOS SANTOS (exequente) e MATHEUS LARCERDA DE ARAUJO (executado). Em seu recurso, a apelante alega, dentre outras matérias, a ausência da juntada do instrumento de mandato de representação pela parte recorrida. Por tal razão, a recorrente pleiteia a anulação da sentença proferida, com o consequente desentranhamento da contestação apresentada pela ré (ID. 34048851). Antes de analisar o recurso de apelação, de fato, ao compulsar os autos, foi verificada a ausência do referido documento, sem que houvesse qualquer menção do juízo a quo a respeito da necessidade de regularização processual. O ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da primazia do julgamento do mérito, com a devida observância da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Assim, ainda que esteja caracterizada a irregularidade da representação da parte, há o consenso de que se trata de vício sanável, por não afetar a substância do ato ou negócio jurídico, sendo possível a abertura de prazo para regularização, conforme disposto no CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.” Portanto, diante da ausência de juntada do instrumento de mandato pela parte ré, determino a suspensão do processo e concedo o prazo de 10 (dez) dias para que JONAS PEREIRA DOS SANTOS proceda a regularização da sua representação processual, mediante a juntada da procuração outorgada aos seus patronos. Publique-se, intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator